Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NAS 48(QUARENTA E OITO) HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso inominado ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.
2. Sustenta que incorreu em erro material, haja vista que, apesar do recolhimento do preparo em data anterior (08/04/21) a interposição do recurso (09/04/21), “por um equívoco”, não foi acostou aos autos os comprovantes de pagamento, mas tão somente as guias de recolhimento. Aduz que se aplica à situação “o princípio da primazia de mérito, visto que a ausência do comprovante de pagamento se trata de um vício perfeitamente sanável, uma vez que resta comprovado que as custas foram devidamente recolhidas no prazo.” Pugna pela reforma do acórdão para o recurso seja conhecido.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. O embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abortado no embargo.
5. Consoante consignado nos itens 1 do acórdão impugnado: “1. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que deverá ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).”
6. Com efeito, não há omissão no acórdão que não conheceu o recurso inominado, uma vez que a parte ora embargante (recorrente) a despeito de ter recolhido as custas e preparo antes da interposição do recurso, não comprovou seu recolhimento, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, motivo pelo qual o recurso foi julgado deserto
7. In casu, verifica-se que o comprovante de pagamento das custas e preparo somente foi juntado aos autos quando do protocolo deste embargo de declaração, em inobservância ao art. 74, § 1, do Regimento Interno da Turma Recursal. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu o recurso.
8. Ressalta-se, conforme esposado no item 4 da decisão colegiada, a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, em observância ao Enunciado 80 do Fonaje, que assim dispõe: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.